Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Intimação de sócio administrador. Comprovação de integralização do capital social da executada. Descabimento. Recurso não provido. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento do pleito de intimação do sócio administrador da empresa executada para comprovar a integralização do capital social.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de intimação do sócio da pessoa jurídica executada para comprovar a integralização do capital.
III. Razões de decidir
3. Segundo disposição do Código Civil (art. 1.052), a responsabilidade pela integralização do capital é do sócio para com a sociedade, e não em relação a terceiros.
4. A análise dessa questão se mostra irrelevante à efetividade da execução, porquanto a agravante é credora da sociedade, e não dos sócios, já que possuem personalidades jurídicas distintas.
5. Como o sócio não integra a relação processual, seria necessária a desconsideração da personalidade jurídica, o que sequer foi pleiteado pela exequente-agravante.
6. Incabível a inversão do ônus probatório na execução em relação à comprovação acerca da integralização, ou não, do capital social da empresa agravada.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. AGI 0747398-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 04/06/2025; AGI 0741768-19.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025; AGI 0727531-48.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 14/03/2024.